Tribunal: TJBA
Processo: 8131508-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8131508-46.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADA: HDS REFRIGERACAO LTDA Advogada(s): CONCEICAO APARECIDA RIBEIRO CARVALHO MOURA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (REFIS ESTADUAL). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 400 DO STJ. INAPLICABILIDADE A CRÉDITOS ESTADUAIS. TEMA 633 DO STJ. ADI 6.167/BA. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS DA DÍVIDA ATIVA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Estado da Bahia opõe embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu embargos à execução fiscal sem condenação em honorários sucumbenciais, sob fundamento de que a adesão ao REFIS estadual com pagamento dos encargos da dívida ativa configuraria bis in idem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao aplicar o Tema 400 do STJ a crédito tributário estadual sem enfrentar: (i) a distinção entre honorários da dívida ativa e honorários sucumbenciais estabelecida na ADI 6.167/BA; (ii) a aplicabilidade do Tema 633 do STJ; e (iii) a ausência de norma estadual equivalente ao Decreto-Lei 1.645/78. III. Razões de decidir 3. Não há omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central ao aplicar analogicamente o Tema 400 do STJ e reconhecer a natureza transacional da adesão ao REFIS, fundamentando que a distinção técnica entre as verbas honorárias não prevalece diante do regime especial estabelecido para programas de regularização fiscal. 4. Inexiste obrigação de mencionar expressamente todos os precedentes invocados pela parte. A distinção entre honorários foi reconhecida pelo acórdão, mas superada pela conclusão de que a adesão ao REFIS configura transação, não reconhecimento do pedido nos termos do art. 90 do CPC. 5. Não há contradição entre reconhecer a distinção técnica das verbas e concluir pela sua inaplicabilidade diante da natureza transacional do acordo de regularização fiscal. Trata-se de premissa jurídica coerente: havendo transação mediante concessões recíprocas, não há vencedor ou vencido para fins de sucumbência. 6. A aplicação analógica do Tema 400 do STJ aos créditos estaduais é juridicamente defensável, considerando a similitude das situações e o princípio de evitar bis in idem, não configurando erro passível de correção por embargos declaratórios. 7. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeito infringente mediante alegação de vícios inexistentes, mas sim à correção de obscuridade, contradição ou omissão que efetivamente comprometa a compreensão ou a correção do julgado. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. Tese de julgamento: "A adesão do contribuinte a programa de regularização tributária estadual, com pagamento integral do débito acrescido dos encargos legais da dívida ativa, configura transação que afasta a condenação em honorários sucumbenciais adicionais, aplicando-se analogicamente o entendimento do Tema 400 do STJ para evitar bis in idem. A distinção técnica entre honorários da dívida ativa e honorários sucumbenciais, embora juridicamente procedente em tese, não prevalece diante da natureza transacional do acordo de regularização fiscal. Não configura omissão a ausência de menção expressa a todos os precedentes invocados pela parte quando o acórdão enfrenta adequadamente a questão central controvertida." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 90, 487, III, "c", 1.022 e 1.026, §2º; Lei Estadual nº 14.761/2024, art. 7º; LC Estadual nº 43/2017, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.143.320/RS (Tema 400), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 14.04.2010; TJRS, Apelação Cível nº 50010897420178210047, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 22.04.2024; TJRS, Embargos de Declaração nº 70069756864, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, j. 22.07.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8131508-46.2022.8.05.0001, sendo Embargante Estado da Bahia e Embargado HDS Refrigeração Ltda, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator